Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0705616-19.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: FLAVIA MICHELY TEODORO D E S P A C H O Tendo em vista a informação de descumprimento de ordem judicial, constante no ID 15754884, concernente à “suspensão da exigibilidade da parcela final do contrato celebrado entre as partes até a apuração de eventual crédito em favor da autora em fase de cumprimento de sentença, e por conseguinte, a suspensão da realização de leilão extrajudicial do bem imóvel objeto da demanda, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia”, intime-se a requerida, LB 10 Investimentos Imobiliários LTDA. para manifestar se houve a realização do leilão para a venda do imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias. Carmelita Brasil Relatora